Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. REPARAÇÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), alegando insuficiência de provas quanto ao dolo e requerendo o afastamento da obrigação de indenizar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação do dolo na conduta do réu e se a reparação do dano determinada na sentença deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. Restou demonstrado que o réu, mediante fraude, recebeu pagamento por serviço de reforma de sofá e não o executou, nem devolveu o bem ou o valor recebido, configurando-se o dolo e o crime de estelionato.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios (AgRg no AREsp 1078628/RJ, STJ).
5. Não havendo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade e estando comprovada a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima, a condenação deve ser mantida.
6. A reparação do dano pelo réu é cabível nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de eventual complementação na esfera cível.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Caracteriza o crime de estelionato a conduta de quem recebe pagamento por serviço e, dolosamente, não o executa nem devolve o valor ou bem recebido. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. É cabível a reparação do dano na sentença penal condenatória, conforme prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171; Código de Processo Penal, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018.